Tribunal: STF
Processo: RHC 260755
Classe: RHC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-05
Data de publicação: 2025-09-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Adeildo Abilio da Silva interpôs recurso ordinário em habeas corpus contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que está assim ementado:



    DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. CONDENAÇÃO DO AGRAVANTE COM BASE EM OUTRAS PROVAS INDEPENDENTES. AGRAVO DESPROVIDO. 



    I. CASO EM EXAME 



    1. Agravo regimental interposto contra decisão que rejeitou embargos de declaração em habeas corpus, no qual se alegou nulidade do reconhecimento fotográfico realizado na fase extrajudicial, sem observância das formalidades do art. 226 do Código de Processo Penal. 



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 



    2. A questão em discussão consiste em saber se o reconhecimento fotográfico realizado na fase extrajudicial, sem observância das formalidades do art. 226 do CPP, pode ser considerado nulo e se a condenação pode ser mantida com base em outras provas independentes. 



    III. RAZÕES DE DECIDIR 



    3. A jurisprudência do STJ evoluiu para considerar que a inobservância do art. 226 do CPP conduz à nulidade do reconhecimento fotográfico, mas tal nulidade não afeta a condenação se houver outras provas independentes que sustentem a autoria delitiva. 



    4. No caso concreto, além do reconhecimento fotográfico, a condenação foi fundamentada em provas testemunhais colhidas sob o crivo do contraditório, que corroboraram a autoria delitiva.



    5. A fuga do agravante impossibilitou o reconhecimento pessoal, não sendo plausível a alegação de nulidade por ausência desse procedimento. 



    IV. DISPOSITIVO E TESE 



    6. Agravo regimental desprovido. 



    Tese de julgamento: "1. A inobservância do art. 226 do CPP torna nulo o reconhecimento fotográfico, mas não invalida a condenação se houver outras provas independentes. 2. A fuga do réu não justifica a alegação de nulidade por ausência de reconhecimento pessoal."



    (HC 934.620 AgRg nos EDcl – ministro Joel Ilan Paciornik)



    Requer, em síntese, seja anulada “a condenação alicerceada em reconhecimento fotográfico não ratificado em juízo”. 



    O Ministério Público Federal emitiu parecer pelo desprovimento do recurso em pronunciamento assim ementado:



    Recurso ordinário em habeas corpus. Direito Penal e Processual Penal. Alegada nulidade do reconhecimento pessoal. Pretensão de desconstituição do pronunciamento condenatório. Impossibilidade. Condenação assente em acervo probatório harmônico. Necessidade de revolvimento do conjunto fático-probatório. Ausência de ilegalidade. Parecer pelo não provimento do recurso.



    É o relatório.



    2. Esta Suprema Corte firmou entendimento no sentido de que o reconhecimento fotográfico realizado sem a observância das formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal pode ser admitido como prova e valorado desde que amparado em outros elementos capazes de sustentar a autoria do delito, como se verifica do julgamento proferido na AP 1.032, ministro Edson Fachin, que possui a seguinte ementa:



    3. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal admite a valoração do reconhecimento fotográfico, mesmo quando realizado sem integral observância às formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal, desde que as suas conclusões sejam suportadas por outros elementos de prova produzidos no decorrer da instrução criminal. Precedentes.



    Cito, no mesmo sentido, o RHC 206.846, ministro Gilmar Mendes, assim resumido:



    2. A inobservância do procedimento descrito na referida norma processual torna inválido o reconhecimento da pessoa suspeita, de modo que tal elemento não poderá fundamentar eventual condenação ou decretação de prisão cautelar, mesmo se refeito e confirmado o reconhecimento em Juízo. Se declarada a irregularidade do ato, eventual condenação já proferida poderá ser mantida, se fundamentada em provas independentes e não contaminadas.



    No caso, o Superior Tribunal de Justiça consignou que o reconhecimento fotográfico impugnado não era o único meio de prova existente nos autos. Confira-se fragmento do acórdão impugnado:



    No caso concreto, a materialidade e a autoria delitivas restaram demonstradas, não apenas pelo reconhecimento fotográfico - quando o ora agravante foi reconhecido de imediato pelas corrés Júlia e Camily diante de fotografias de pessoas semelhantes, como indivíduo que participou do "julgamento” da vítima William (fl. 279) -, mas também pela prova oral das testemunhas (colhida na fase investigativa pelo policial civil Gatti), quanto judicial, sob o crivo do contraditório, em que a testemunha Amanda confirmou o reconhecimento fotográfico realizado na fase investigativa (fl. 126). 



    Ressalta-se que o posterior reconhecimento pessoal foi obstaculizado pela fuga do agravante, tendo sido decretada, inclusive, sua revelia. 



    Assim, conforme destacou o Magistrado sentenciante, "não é plausível para a defesa contestar a ausência de reconhecimento pessoal, uma vez que o próprio réu se encontra foragido da justiça" (fl. 126). 



    Destarte, o reconhecimento fotográfico não constituiu a única prova contra o agente, tendo as instâncias ordinárias fundamentado a condenação do agravante com base em outras provas independentes.



    Desse modo, ainda que se reputasse nulo o ato de reconhecimento, permanece válido o conjunto de elementos de prova a demonstrar a imputação feita ao paciente. (grifei)



    Desse modo, entendo que as instâncias anteriores decidiram em conformidade com a ótica referida.



    Ademais, para divergir do acórdão recorrido e acolher a tese defensiva, seria indispensável o reexame de todo o conjunto fático-probatório produzidos nos autos, o que é inviável na via estreita do habeas corpus, que não admite dilação probatória, nos termos da jurisprudência pacífica desta Suprema Corte (com meus grifos):



    [...] 1. O habeas corpus é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos para o fim de verificar a atipicidade da conduta ou qualquer fato capaz de gerar a absolvição do paciente (HC 134.985-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 29/6/2017). Como se sabe, é da competência do juízo processante, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, examinar os elementos de prova colhidos e conferir definição jurídica adequada para os fatos apurados. Precedentes.



    (HC 177.351 AgR, ministro Alexandre de Moraes)



    PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. TESE DE NEGATIVA DE AUTORIA. IMPOSSIBILIDADE DE APRECIAÇÃO. JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 



    1. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que a alegação de ausência de autoria e materialidade é insuscetível de deslinde em sede de habeas corpus, que, como se sabe, não comporta reexame de fatos e provas. Precedentes.



    2. Agravo regimental a que se nega provimento.



    (HC 176.183 AgR, ministro Roberto Barroso – grifei) 



    Em suma, ainda que o reconhecimento fotográfico tenha sido realizado sem a observância das formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal, existem outros elementos de prova aptos a manter a condenação do recorrente. 



    3. Em face do exposto, nego seguimento ao presente recurso ordinário em habeas corpus (art. 21, §1º, do RISTF).



    4. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 5 de setembro de 2025.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente